Tribunal: TJPA
Processo: 0812628-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812628-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEI DE SOUZA SARETTO, EDIRSON ANTONIO SARETTO

AGRAVADO: ADERCIRIO BATISTA DE BRITO, MARTA SARRAZIN DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0812628-84.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: JURUTI-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: MARLINEI DE SOUSA E EDIRSON ANTÔNIO SARETTO

ADVOGADOS: AYRTON SANTOS – OAB/PA 18.494 E ALBANIRA COELHO - OAB/PA 36.614

AGRAVADOS: ADERCIRIO BATISTA DE BRITO E MARTA SARRAZIN DA SILVA BRITO

ADVOGADOS: RAFAELA DE CÁSSIA SANTOS SILVA – OAB/PA 35.560 E RAFAEL SANTOS DE MOURA – OAB/PA 21.735

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marlinei de Sousa e Edirson Antônio Saretto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Juruti-Pará, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para reintegração de posse. Os agravantes alegaram, entre outros pontos, inadimplemento contratual dos agravados, irregularidades na documentação do imóvel e ausência de risco de irreversibilidade da medida, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse; e (ii) analisar se é possível a reintegração de posse antes de eventual declaração judicial de revisão ou rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência depende de comprovação cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso concreto, não restou demonstrada a probabilidade do direito, considerando a necessidade de debate probatório acerca da revisão contratual.

4.

A reintegração de posse em contratos de promessa de compra e venda exige prévia declaração de rescisão ou revisão do pacto, sendo inviável a concessão de medida possessória em caráter liminar, em razão da cognição sumária e da interdependência entre os pedidos.

5.

A irreversibilidade da medida pretendida, em caso de concessão da tutela de urgência, inviabiliza o atendimento do pleito, em conformidade com o § 3º do art. 300 do CPC.

6.

A jurisprudência consolidada reitera a necessidade de dilação probatória e do contraditório pleno para a análise da validade ou revisão de contratos como condição para reintegração possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

"A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em contratos de promessa de compra e venda exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

2.

"É inviável a reintegração de posse antes de declaração judicial definitiva de revisão ou rescisão contratual."

3.

"A irreversibilidade da medida liminar obsta a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.147695-3/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão nº 1955997, 0721718-06.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 05/12/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812628-84.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: JURUTI-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: MARLINEI DE SOUSA E EDIRSON ANTÔNIO SARETTO

ADVOGADOS: AYRTON SANTOS – OAB/PA 18.494 E ALBANIRA COELHO - OAB/PA 36.614

AGRAVADOS: ADERCIRIO BATISTA DE BRITO E MARTA SARRAZIN DA SILVA BRITO

ADVOGADOS: RAFAELA DE CÁSSIA SANTOS SILVA – OAB/PA 35.560 E RAFAEL SANTOS DE MOURA – OAB/PA 21.735

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARLINEI DE SOUSA E EDIRSON ANTÔNIO SARETTO
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Juruti -Pará, que

indeferiu a tutela de urgência quanto à reintegração de posse.( PJe ID 119799538)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-presunção de registro imobiliário da área comprada por R$ 1.800.000,00(um milhão e oitocentos mil reais);

-pagamento do saldo residual(R$ 200.000,00) não ocorrido dado o inadimplemento contratual dos Agravados;

- área de terra firme com metragem inferior ao adquirido( 513 há) e estar localizada dentro de área de assentamento, quando deveria estar desembaraçada;

- pedido principal é o abatimento do valor

e não a rescisão contratual e

- risco de irreversibilidade inexistente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

21105613,páginas 1-20).

À minha relatoria em 30.07.2024.

Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, abriu-se prazo de contrarrazões que apresentadas no

PJe ID

22170029 páginas 1-9.( (PJe ID 21186385, páginas 1-2)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0812628-84.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: JURUTI-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: MARLINEI DE SOUSA E EDIRSON ANTÔNIO SARETTO

ADVOGADOS: AYRTON SANTOS – OAB/PA 18.494 E ALBANIRA COELHO - OAB/PA 36.614

AGRAVADOS: ADERCIRIO BATISTA DE BRITO E MARTA SARRAZIN DA SILVA BRITO

ADVOGADOS: RAFAELA DE CÁSSIA SANTOS SILVA – OAB/PA 35.560 E RAFAEL SANTOS DE MOURA – OAB/PA 21.735

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de

Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando as etapas do cenário fático envolto no litígio tratado:

- contrato de compromisso de compra e venda tendo como objeto a aquisição de “
a) uma área de 513 hectares denominada Fazenda Brito, com 2 mil metros de frente por 2 mil metros de fundos, conhecido também com área de terra firme, e ainda, b) 3 lotes contíguos em região de várzea, todos na cidade de Juruti, Pará” por R$ 2.000.000,00(dois milhões de reais), que seria o valor de entrada( R$ 600.000,00) + imóvel no Paraná(R$ 900.000,00) + R$ 300.000,00, com restante não pago( R$ 200.000,00) por irregularidade na documentação( PJe ID 21105613, página 2) e

- adimplemento substancial do contrato

firmado e estarem desapossados do “

imóvel da área de várzea situada na margem esquerda do Igarapé balaio, Comunidade Igarapé do Balaio, denominado Sitio Paraiso” , anseiam a reintegração de posse da área apontada.

O propósito recursal está assentado no acerto ou desacerto dos fundamentos da objurgada, que entrelaçados no artigo 300 do CPC, exige-se que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo precisam ser cumulativamente demonstrados.

Probabilidade do direito.
Segundo

Antônio Carlos Marcato:

A plausibilidade de existência do direito invocado, a provável existência do direito a ser tutelado oportunamente, é o primeiro dos requisitos da tutela provisória. Não há razão para a concessão da tutela provisória quando a pretensão principal, de plano, for identificada como improcedente.

Para análise do requisito, o magistrado não se aprofunda na verificação da existência do direito invocado ou a ser invocado. Sendo a sumariedade da cognição característica das tutelas provisórias, basta um juízo hipotético, de probabilidade, a respeito da pertinência da pretensão principal.

A decisão acerca da pretensão definitiva só será proferida ao final, em cognição exauriente, salvo em que o sistema autorizar a estabilização da tutela provisória concedida (vide art. 304, § 5º, CPC).
[1]

Verossimilhança da alegação que precisa estar minimamente comprovada pelos Agravantes dado o pedido de caráter possessório agrupar a tutela provisória, mas que interligado ao almejo que debate a revisão contratual.

Ora, para que haja a reintegração de posse, necessário que
MARLINEI DE SOUSA E EDIRSON ANTÔNIO SARETTO
tivessem comprovado a quebra do objeto contratual, seguindo-se da prova do adimplemento substancial capaz de suspender o pagamento do valor restante ( R$ 200.000,00) por irregularidade na documentação.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL
. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, declarando nulo o contrato celebrado entre as partes, reintegrando a autora na posse do imóvel e condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O primeiro apelante pleiteia a nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da reintegração de posse. A segunda apelante requer concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral requerida pelo primeiro apelante;
(ii)
analisar se os requisitos para reintegração de posse estão atendidos, considerando a nulidade do contrato
; e
(iii) verificar se a segunda apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, com base na comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurado cerceamento de defesa. A condução do processo pelo magistrado, com indeferimento de provas consideradas desnecessárias, encontra amparo no art. 370 do CPC.
4.
Reintegração de posse mantida, pois a nulidade contratual implica retorno ao status quo ante, cabendo à autora, legítima possuidora, a posse do imóvel
.
5. Reconhecimento de benfeitorias pelo primeiro apelante não foi objeto de pedido formal nos autos, devendo ser pleiteado em ação própria.
6. Justiça gratuita concedida à segunda apelante, considerando comprovação de hipossuficiência econômica e ausência de elementos que infirmem tal condição, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso do primeiro apelante. Dar provimento ao recurso da segunda apelante para conceder-lhe a justiça gratuita.

Tese de julgamento:
1. "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias pelo magistrado".
2. "A nulidade de contrato de compra e venda impõe o retorno da posse do imóvel ao legítimo proprietário".
3. "O benefício da justiça gratuita deve ser concedido diante de comprovação de hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 487, I, e 99, § 2º. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.016559-9/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024). Destaquei.

Compreendo que a reintegração de posse depende da revisão contratual, inviabilizando a inversão dada a qualidade acessória

do primeiro. Dito de outro modo. A concessão da reintegração de posse nos casos de revisão contratual é consequência do último e somente pode ser deferida após sentença final que declarar revisado o pacto celebrado entre as partes.

Nessa toada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

I -
A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do promitente vendedor na posse do imóvel, mesmo diante da existência de cláusula resolutiva no contrato, assim afastada a pretensão dos autores de obterem liminarmente a retomada do bem com base nos arts. 561 e 562 do CPC.

II - Também não prospera o pedido de tutela de urgência com amparo no art. 300 do diploma processual, em virtude da necessidade de dilação probatória e da abertura do contraditório para se dirimir a questão relativa ao cabimento da rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do promissário comprador
.

III - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.147695-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2024, publicação da súmula em 15/05/2024) Negritei.

E, por se tratar de cognição sumária não é possível declarar por

liminar a rescisão contratual a obter a reintegração possessória, ante a indispensabilidade da dilação probatória e amplo debate.

Probabilidade do direito não configurado, portanto.

Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo.

Requisito a ser objetivamente considerado, fundado em motivos efetivamente demonstrados e se comportar como irreparável ou de difícil reparação.

Não há, porque a concessão do almejo possessório sem a devida discussão quanto à revisão dos termos contratuais leva à irreversibilidade da medida, que

vedado pelo artigo 300,§ 3ºdo CPC.

Dessarte, a pretensão perseguida aponta a necessidade de debate probatório a fim de descaracterizar os fundamentos da objurgada, que se manterão irretocáveis ante o acerto jurídico do raciocínio jurídico nele encontrado.

Mais uma vez,dita a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. pressupostos. art. 300 do cpc. necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1955997, 0721718-06.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.)

Ante o exposto, conheço e nego provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado - 1ª Edição 2022. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. p.421. ISBN 9786559772148. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559772148/. Acesso em: 24 jan. 2025.

Belém, 18/02/2025